Tribunal: TJMT
Processo: 1000023-14.2017.8.11.0110
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000023-14.2017.8.11.0110
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PLINIO LUIZ LIMA SANTOS - CPF: 031.336.601-28 (RECORRENTE), PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU - CPF: 022.758.191-18 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MÓVEL S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE
INTERNET
– ALEGAÇÃO DE MÁ QUALIDADE – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E IMPOSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO POR CANCELAMENTO VOLUNTÁRIO – SERVIÇO CONTRATADO E PAGO – MÁ QUALIDADE – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS - AUMENTO DA FRANQUIA – PERMANÊNCIA DE MÁ QUALIDADE – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – VALOR RAZOÁVEL – SERVIÇO CANCELADO PELO CONSUMIDOR – NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A má qualidade do serviço de internet consistente em baixa velocidade e problemas de conexão, quando persistentes conforme protocolo de reclamação, enseja o reconhecimento de dano material e moral, sobretudo quando o consumidor paga pelo aumento da franquia e, mesmo assim, os problemas persistem.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Em sendo fato incontroverso que o consumidor solicitou, voluntariamente, o cancelamento do serviço, deve ser excluída a condenação em obrigação de fazer, ante a perda do objeto.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão e a condenou em obrigação de fazer para restabelecer o serviço, ao pagamento da repetição do indébito na forma simples quanto aos pagamentos de junho/2016 a março/2017 e ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) em razão de falha na prestação do serviço ante a má qualidade do serviço de
internet
, não solucionada nem mesmo após aumento da franquia e várias reclamações administrativas, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para:

-CONDENAR a reclamada ao pagamento da repetição do indébito de forma simples referente aos meses de junho de 2016 a março de 2017 acrescendo-se correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir de cada pagamento, e juros de mora de 1,0% ao mês desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ);

-CONDENAR a Reclamada ao restabelecimento regular do serviço, no prazo de 10 (dez) dias; consequentemente ao pagamento no valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescendo-se correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente data e juros de mora de 1,0% ao mês desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça).

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente, nas razões recursais, alegou ausência de ato ilícito e inexistência do dever de indenizar. Argumentou que o serviço fora prestado e que o cancelamento se deu a pedido da parte promovente, não podendo ser condenada em obrigação de fazer para prestar o serviço.

Requereu o provimento do recurso para o fim de julgar improcedente a pretensão ou ainda, alternativamente, reduzir o valor da condenação e reformar a condenação em obrigação de fazer.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido apenas para excluir a condenação por obrigação de fazer, haja vista que o consumidor confessou nos autos que promoveu o cancelamento do serviço por sua ineficiência.

Entretanto, no que se refere à responsabilidade e ao dano material e moral fixados, nenhum reparo a fazer porque o consumidor comprovou, através de várias reclamações, conforme protocolos indicados, que o serviço estava sendo prestado com má qualidade. Comprovou que mesmo após aderir a nova franquia, com o dobro de velocidade, não houve solução, razão por que o magistrado determinou a devolução dos valores pagos pela franquia e fixou indenização por dano moral, valor fixado com razoabilidade.

Cito trecho da sentença, cuja fundamentação segue mantida:

Em síntese, o reclamante afirma que é cliente OI fixo e OI velox desde o ano de 2013, e que em toda cidade a internet disponibilizada nunca foi de boa qualidade e que desde a metade do ano de 2016 o serviço piorou de tendo que aumentar a taxa de sua internet em dezembro de 2016, passando de 5mb para 10mb a fim de solucionar o problema.

Aduz que em janeiro de 2017, o requerente entrou várias vezes em contato com a reclamada conforme protocolos (201767161450, 201777169998, 201787176962, 201727209362, 201737385330), tendo sido informado haver indisponibilidade técnica para 10 mb (B.A. 21384923), porém o técnico da empresa afirmou que o problema do reclamante é estrutural.

O fato incontroverso é que a reclamada, detentora dos conhecimentos técnicos acerca dos serviços que presta, contratou a prestação dos serviços, cabendo-lhe corresponder à expectativa do consumidor contratante. Se for, como consta inviável a instalação da internet naquele endereço, cumpria-lhe previamente conhecer este detalhe e recusar a contratação.

O fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A má qualidade do serviço de internet consistente em baixa velocidade e problemas de conexão, quando persistentes conforme protocolo de reclamação, enseja o reconhecimento de dano material e moral, sobretudo quando o consumidor paga pelo aumento da franquia e, mesmo assim, os problemas persistem.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido porque foi fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

No que se refere à obrigação de fazer, destaco que, em sendo fato incontroverso que o consumidor solicitou, voluntariamente, o cancelamento do serviço, deve ser excluída a condenação em obrigação de fazer, ante a perda do objeto.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para excluir a condenação em obrigação de fazer consistente, mantendo a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em virtude de ter sido dado provimento em pequena parte do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020